Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008604-18.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1008604-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA.
AGRAVADOS: M. C. D. M. E. L. e O. D. M. E. L., representados por sua genitora ELAYNE MENDES DE MATOS.
Processo na Origem n.o 1001258-72.2021.8.11.0046
Comarca de Comodoro
Agravo interposto por JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA, de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Manutenção de Guarda Compartilhada c/ Modificação de Local de Moradia, Direito de Convivência, Alimentos c/c pedido de tutela de urgência (Proc. n.o 1001258-72.2021.8.11.0046) proposta por M. C. D. M. E. L. e O. D. M. E. L., representados por sua genitora ELAYNE MENDES DE MATOS contra JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 87431953 - Pág. 2/5): deferiu a tutela de urgência a fim de modificar o local de residência dos infantes, de modo que passaram a residir com a genitora a partir da decisão.
AGRAVO: JUSSIMAR OLIVEIRA LIMA alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Alega que as crianças passaram a residir com ele em setembro de 2020, em razão de acordo judicial homologado, segundo o qual estes ficariam com o pai nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares. Sustenta que as crianças estavam bem cuidadas em sua companhia, porém sofriam pressões por parte da mãe para retornarem à sua convivência. Aduz que as declarações da psicóloga, professores e vizinhos demonstram que não havia nenhum problema com os menores durante a sua estadia com o agravante. Argumenta que, ao contrário, a estadia das crianças com a mãe lhes é prejudicial porque são deixadas sozinhas em casa e a mãe não cuida de sua alimentação ou mesmo do seu bem-estar. Pugna pela antecipação da tutela para suspender a decisão que determinou a modificação do local de residência das crianças e, no mérito, busca a reforma da decisão para determinar o retorno das crianças à moradia paterna.
É o relato.
Decido.
O agravante pugna pela concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não possui os meios para pagar as custas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento ou da família, porquanto é servidor público municipal e esta é sua única fonte de renda.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, o agravante demonstra ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas e para a prestação de alimentos que foi determinado na decisão agravada. Apresenta documentos relativos aos seus vencimentos como servidor do município e os gastos com locação, empréstimos, financiamento, além de plano de saúde, alimentos e educação das crianças dos quais se depreende que percebe mensalmente o valor líquido de R$4.500,00 (ID 89075462 - Pág. 1 a 89081475 - Pág. 1).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, o agravante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parece necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Desse modo, defere-se o benefício da assistência judiciária, apenas para efeito do presente recurso.
No que diz respeito ao pleito de antecipação da tutela, cujo objetivo é o retorno das crianças à moradia paterna, observa-se que o melhor para elas é que permaneçam com a mãe, pelo menos até o julgamento final deste recurso.
Esclarece-se que não se está aqui, em sede de cognição sumária, a fazer juízo acerca de qual dos pais tem melhores condições para abrigar os menores e atender às suas necessidades, mas apenas se pretende evitar mudanças bruscas na vida das crianças até que se chegue a uma decisão mais próxima da definitiva, consoante o Princípio do Melhor Interesse do Menor.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Ouça-se o douto representante da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6